Tribunal: TJPA
Processo: 0800585-39.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800585-39.2021.8.14.0124

APELANTE: FRANCISCO FELIX DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800585-39.2021.8.14.0124

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: FRANCISCO FELIX DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Francisco Felix da Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, que o condenou às penas de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) e 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com 83 (oitenta e três) dias-multa, pelo delito de incêndio (art. 250 do CP), a ser cumprida em regime semiaberto. O apelante pleiteia a absolvição pelo crime de ameaça, por insuficiência de provas, e a desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de ameaça;
(ii) verificar se a conduta imputada quanto ao incêndio poderia ser desclassificada para o delito de dano qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação pelo crime de ameaça é mantida, pois a materialidade, autoria e tipicidade do delito restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, perícia no local do incêndio e depoimentos coerentes da vítima e de testemunhas, corroborados pela confissão parcial do réu.

4.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probante em crimes praticados no âmbito doméstico e de convivência íntima, especialmente quando ausente indício de má-fé.

5.

A pretensão de desclassificação do crime de incêndio (art. 250 do CP) para dano qualificado (art. 163, § único, III, do CP) não encontra amparo, pois o incêndio é crime de perigo comum, bastando o risco concreto de propagação das chamas, não se exigindo dano efetivo a bem determinado.

6.

A perícia técnica confirmou que o incêndio foi dolosamente provocado com material inflamável em imóvel residencial de madeira, expondo a risco a incolumidade pública.

7.

A confissão judicial do apelante, ao admitir que ateou fogo movido por ciúmes, evidencia o dolo direto e a consciência do perigo gerado, inviabilizando qualquer desclassificação.

8.

O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e dos Tribunais estaduais é no sentido de que o crime de incêndio consuma-se com o potencial de alastramento do fogo, sendo irrelevante a efetiva propagação das chamas a outros bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por elementos objetivos de prova, é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça.

2.

O crime de incêndio configura-se como delito de perigo comum e consuma-se com o risco concreto de propagação das chamas, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de dano qualificado.

3.

A confissão parcial do acusado, quando harmonizada com os demais elementos de prova, reforça a comprovação da autoria e o dolo na prática do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput; 163, caput; 250, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 857.780/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/02/2025; TJGO, ApCrim n. 0132603-89.2019.8.09.0084, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Câmara Criminal, j. 06/03/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800585-39.2021.8.14.0124

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: FRANCISCO FELIX DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO FELIX DA CONCEIÇÃO,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Domingos do Araguaia /PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 25 (vinte cinco) dias de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 147,
caput
do CP e 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 250 do CP, a ser cumprido em regime semiaberto.

Segundo a denúncia (ID nº 21281027) em resumo, que nos dias
27 de abril e 4 de maio de 2021
, na
Vila São Benedito
, município de
São Domingos do Araguaia/PA,
o recorrente inconformado com o término do relacionamento amoroso mantido por cerca de 03 (três) meses com a vítima
O.B.P.
, passou a
ameaçá-la de morte
e
a causar danos em sua residência
.

Em 27/04/2021, o apelante teria proferido
ameaças de morte
contra a ofendida e
incendiado parte do imóvel
.
Em 04/05/2021, reiterou as ameaças, afirmando que
voltaria a atear fogo na casa
, ocasião em que a vítima buscou abrigo na residência da irmã.

Ao retornar no dia seguinte, a ofendida verificou
danos materiais
no imóvel, como
cadeado serrado, colchões danificados e pertences revirados
, sendo o recorrente apontado como autor.

Em sede policial,
confessou a destruição dos bens
, porém
negou as ameaças.

Em razão disso, o Apelante foi denunciado pelos crimes do artigo 147 caput e art. 163,
caput
, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21281061) contra qual a defesa recorreu (ID nº 22101806),
pugnando pela absolvição do réu do delito de ameaça por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 22101808).

Em manifestação o Órgão Ministerial, nesta instância, opinou pelo não provimento do recurso (ID nº 22101808).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória do crime de ameaça:

Analisando o feito verifico que a tese de absolvição não merece prosperar uma vez que, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos, tanto pelas provas orais quanto documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 21280990 pág. 10 e 11); requerimento de medidas protetivas (ID nº 21280990 pág. 06); perícia de levantamento do local com fotos, onde apurou que houve incêndio criminoso (ID nº 2128024); e os depoimentos pessoais da ofendida (ID nº 21280990 pág. 08) e testemunhas colhido pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de origem também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, além dos depoimentos prestados pela informante, elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia, conforme segue trecho:

“OTACILIA BARROS PEREIRA, vítima, respondeu: que namorou por 1 não com o acusado. Que este sempre teve ciúmes e por conta disso resolveu terminar o relacionamento. No dia 27 de abril o acusado foi até sua residência lhe ameaçou novamente e colocou fogo no colchão. Que além do colchão o fogo pegou na cortina e no armário. Que sua casa é de madeira. Que o denunciado lhe ameaçou de morte um dia antes de colocar fogo na sua casa. Que o acusado não reparou o dano. Que chegou a pedir medidas protetivas. Que não sabe informar se o acusado responde outros processos. Ao ser questionada sobre a fotos de fls. 155 dos autos, confirmou ser sua residência. Que depois dos fatos não reatou o relacionamento. Que hoje não se sente mais ameaçada pelo acusado. Por fim confirma que as ameaças ocorreram por duas vezes.

SABINA MACHADO DA SILVA, informante: relatou que estava indo para a roça com a vítima, quando o acusado as acompanhou e a ameaçou. Na acusado não aceitava o término do relacionamento. Que soube do fogo na casa da vítima e o denunciado seria o responsável. Que os parentes da vítima viram quando o acusado colocou fogo na casa.”

Assim, rejeito, portanto, a tese de absolvição suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado:

No caso concreto, a condenação imposta ao apelante pelo delito de incêndio, previsto no art. 250 do Código Penal, afasta a possibilidade de acolhimento da pretensão desclassificatória conforme a seguir:

Os elementos demonstram, de forma segura, através da confissão do apelante perante o Juízo (ID nº 21281055), ao incendiar dolosamente a residência da ofendida, criou situação ao patrimônio de terceiros, ultrapassando em muito os contornos do simples dano.

Cumpre salientar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o incêndio configura crime de perigo comum, dispensando-se a efetiva produção de lesão a bens jurídicos determinados, bastando o risco concreto de propagação das chamas.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: “o crime de incêndio é classificado como infração de perigo comum, consumando-se com o potencial de alastramento do fogo” (STJ, AgRg no HC n. 857.780/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/2/2025).

Na hipótese, a perícia de levantamento de local de crime contra o patrimônio (ID nº 2128024) atesta, com precisão técnica, a ocorrência de incêndio dolosamente provocado em imóvel residencial, utilizando-se de material inflamável, circunstâncias que reforçam a adequação da conduta ao tipo penal em análise.

A própria confissão judicial do apelante harmoniza-se com os demais elementos de prova. Em juízo, o réu admitiu que, movido por ciúmes, decidiu atear fogo nos objetos situados na residência, utilizando um isqueiro, situação que evidencia o dolo direto e a consciência do risco concreto criado, inviabilizando a pretendida desclassificação para o delito de dano qualificado.

Diante desse conjunto probatório, prevalece a diretriz jurisprudencial segundo a qual “a caracterização do crime de incêndio exige apenas o dolo de perigo, sendo suficiente a consciência do agente acerca da possibilidade de prejudicar terceiro, à integridade patrimonial” e que, estando comprovadas autoria e materialidade, com exposição da incolumidade pública, “não há falar em desclassificação para o delito de dano” (TJGO, ApCrim n. 0132603-89.2019.8.09.0084, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Câmara Criminal, j. 06/03/2023), situação que encontra correspondência exata no caso dos autos.

Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pelo apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026